Tribunal: TJDFT
Processo: 0743061-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743061-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ANTONIA CARVALHO MARQUES AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA ANTONIA CARVALHO MARQUES contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, declinou da sua competência em favor de uma das Varas da Justiça do Trabalho de Brasília (ID 213591205, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) não reconhece os descontos de contribuição sindical em seu benefício previdenciário; 2) a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum (ID 64946203). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante. Os documentos anexados aos autos comprovam seu estado de hipossuficiência. Embora a decisão recorrida não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. Os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da determinação de encaminhamento dos autos a uma das Varas do Trabalho de Brasília. Não há, de outro lado, maiores prejuízos à agravada em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo e a gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem com urgência. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator